Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o pedido veiculado na petição de ID 64143128 e o documento lá carreado (ID 64143129), o DISTRITO FEDERAL requer a dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias para manifestação e adoção das medidas cabíveis no particular. Considerando as particularidades da causa e em respeito ao contraditório substancial (CPC, art. 1.023, § 2o), DEFIRO A DERRADEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, RESPEITADA A DOBRA LEGAL (CPC, ART. 183). Após, com ou sem manifestação do DISTRITO FEDERAL, retornem-se os autos para julgamento dos embargos de declaração de ID 59931822. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator